Tribunal: TJBA
Processo: 8168736-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168736-55.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PANIFICADORA E LANCHONETE PANILAC LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTO NO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 5.958,49 (cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), decorrente de multa administrativa por infração à legislação de defesa do consumidor. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de interesse de agir, aplicando o entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, por considerar o débito de baixo valor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar a correção da sentença que extinguiu a execução fiscal, sendo necessário definir: (a) A aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.184 do STF e das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais que visam à cobrança de créditos de natureza não tributária, especificamente multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia em matéria de defesa do consumidor; e, (b) O preenchimento dos requisitos objetivos para a extinção, previstos no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente a condição de ausência de citação ou de bens penhoráveis, em um caso no qual houve citação válida da parte executada. III. Razões de decidir 3. O crédito executado possui natureza jurídica eminentemente administrativa e sancionatória, não se confundindo com dívida de natureza tributária. A multa foi aplicada em decorrência do exercício do poder de polícia do Município para proteger as relações de consumo, possuindo um caráter primordialmente punitivo, pedagógico e preventivo, e não meramente arrecadatório. A finalidade da sanção é coibir práticas lesivas aos consumidores e garantir o cumprimento da legislação, o que afasta a aplicação automática da lógica de desjudicialização desenhada para créditos tributários de baixo impacto econômico, cuja principal função é a arrecadação. 4. . A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu artigo 1º, § 1º, condiciona a extinção das execuções de baixo valor à ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo com citação, à não localização de bens penhoráveis. No caso concreto, a parte executada foi devidamente citada, conforme demonstra o aviso de recebimento positivo juntado aos autos. A sentença extinguiu o feito sem que houvesse qualquer diligência para a localização de bens, descumprindo um requisito essencial estabelecido pela própria norma que invocou como fundamento. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A orientação firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, voltada à racionalização da cobrança de créditos tributários de baixo valor, deve ser aplicada com a devida distinção (distinguishing) às execuções fiscais de multas administrativas decorrentes do poder de polícia, dada a natureza sancionatória, pedagógica e não meramente arrecadatória de tais créditos. 2. A extinção de execução fiscal com base no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 é incabível quando a parte executada foi validamente citada e não foram esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8168736-55.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelado, PANIFICADORA E LANCHONETE PANILAC LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça